Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-54.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004073-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), VANDERSON SANTOS DA TRINDADE - CPF: 961.611.911-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISAO QUE NEGOU PROVIMENTO – TESE FIRMADA PERANTE STJ – VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL INDEPENDE DE MATÉRIA E COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – APLICAÇÃO DE MULTA -AGRAVO DESPROVIDO.

1.A competência p
ara o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2º, §4º da Lei 12.153/09.

2.[...]

Caso em que se alegou descumprimento ao preceito firmado no julgamento do REsp nº 1.527.232 - ocorrido sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73) -, que tratou da competência da Justiça Federal para impor abstenção de uso de marca.
[...].
6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.
(AgInt na Rcl 38.593/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020).

3.Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

4.Agravo desprovido – decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VANDERSON SANTOS DA TRINDADE
em face da decisão unipessoal, que declinou a competência em prol do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sustenta o Agravante que “não será viável a realização de mero cálculo aritmético para a definição do valor eventualmente devido, e consequentemente não será alcançado a liquidez imprescindível para as sentenças proferidas pelo Juizado Especial Cível da Fazenda Pública”.

Aduz, em síntese, que somente com a análise de mérito, definira se a causa é complexa ou não, pois envolve a necessidade de realização de prova pericial contábil, o que não é possível no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Afirma que o valor atribuído à causa é meramente estimativo.

Cita julgado desta Corte em reforço a sua tese.

Pugna, ao final, para que seja dado ao recurso de agravo interno, e via de consequência manter a competência da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id.n.º 36326984).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 1.021, do CPC/15: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

Em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

O Agravante ingressou com Ação de Cobrança buscando perceber créditos trabalhistas, em razão de rescisão de contrato de trabalho com ente estadual.

Ao analisar o feito, o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, declinou a competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Da decisão, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma da decisão que negou provimento.

Conforme análise mais detida dos autos, a ação de base teve atribuído valor à causa abaixo de 60 salários mínimos (R$10.000,00), portanto abaixo do limite instituído na lei.

Em sendo assim, denota-se que a competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2º, §4º da Lei 12.153/09, assim disposto:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

(...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Cumpre ressaltar que, em conformidade com o disposto no §4º do art 2º da Lei 12;153/09, onde houver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, sendo orientada pelo dado à causa e matéria, conforme entendimento da Corte Superior,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Consoante o art. 2º., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o Valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.

3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, § 3o. do Código Fux. Julgados:

REsp.1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp.1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, afim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido, é o entendimento das c. Câmaras de Direito Público, desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - ART. 985, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

“A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública restou definida pela Lei nº 12.153/09, com observância da Resolução nº 004/2014/TP, de modo que a complexidade da matéria e a necessidade de realização de perícia não impedem a tramitação do feito”
. (N.U 1010362-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, DJE 19/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DI REFERIDO JUIZADO RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo devia se pronunciar e, também, para corrigir erro material.
Ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
(N.U 1015861-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

Portanto, considerando que a competência é definida no momento da propositura da demanda, cujo valor, não caso
sub occuli
, não ultrapassa o estabelecido em lei, deve-se assim, ser reconhecida a competência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito.

Do historiado verifica-se, que não há fatos novos, a ensejar a modificação da decisão estando fundamentada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (precedentes), que como sabido tem natureza vinculativa, ou seja, deve ser observada pelo julgador.

Nessa hipótese, quando o agravo interno for manifestamente inadmissível, o órgão colegiado condenará o Agravante a pagar ao agravado a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa.

Nesse sentido, cito alguns precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. COBRANÇA INTEGRAL. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MULTA. APLICAÇÃO.[....4.
A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos, como já o fez na hipótese presente (AgInt no REsp 1730427/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018).
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa cuja exigibilidade fica suspensa por se tratar de beneficiário de justiça gratuita (CPC/2015, art. 98, § 3º).(AgInt no REsp 1806275/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA.PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC, REQUERIDA PELA PARTE AGRAVADA.[...]3. Questão submetida a apreciação da Corte Especial, tendo ficado assentado que não é cabível a reclamação para o controle da aplicação, pelos Tribunais, de precedente qualificado deste Tribunal Superior adotado em julgamento de recursos especiais realizado pelo ritos dos recursos repetitivos (Rcl. nº 36.476, relatada pela Ministra NANCY ANDRIGHI, noticiado no endereço eletrônico desta Corte Superior aos 19/2/2020).
4. Caso em que se alegou descumprimento ao preceito firmado no julgamento do REsp nº 1.527.232 - ocorrido sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73) -, que tratou da competência da Justiça Federal para impor abstenção de uso de marca.
5. [...].
6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.
(AgInt na Rcl 38.593/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020).

Ressalto, que o fato de a agravante ser beneficiário da justiça gratuita não lhe afasta o dever de pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas, observado o disposto no artigo 98, § 3º e § 4º, do CPC/2015 (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1033444/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 05/10/2018).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e sendo manifestamente inadmissível,
com fulcro no artigo 1.021, § 4º, do CPC, aplico multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020